Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0731161-49.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MATHEUS ANDRADE DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Em carta (Num. 39401668), o reeducando MATHEUS ANDRADE DE SOUSA requer lhe sejam concedidos os benefícios previstos nos Decretos 8.615/2015, 8.940/2016 e 9.246/2017. Afirma que cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado pelos decretos. Em despacho (Num. 39413912), determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor, haja vista que os autos não estavam instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado. Em manifestação (Num. 39914662), a Defensoria Pública afirma que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do reeducando. Informa que o sentenciado cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado, tendo cumprido, até 03/10/2022, 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias. Assevera que o reeducando, em petição de próprio punho, postula comutação de pena com espeque nos Decretos 8.615/2015, 8.940/2016 e 9.246/2017. Esclarece que, consultando o processo de execução, observa-se que o reeducando já foi beneficiado com comutação em virtude do Decreto 8.615/2015. Diz que o Juízo de origem não proferiu decisão quanto aos Decretos 8.940/2016 e 9.246/2017, de sorte que a análise do pleito, nesta via, configuraria supressão de instância. Aduz, além disso, que o art. 7o, parágrafo único, do Decreto 9.246/2017, preconiza que não será concedida comutação a beneficiados por decretos anteriores. Salienta que a execução vem sendo devidamente acompanhada pela Defensoria Pública no primeiro grau. Em parecer (Num. 40033608), a Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento do processamento do feito, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ratifica a manifestação da Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória (Num. 39914664), o reeducando cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias, haja vista condenações por homicídio qualificado tentado, lesão corporal culposa, roubo circunstanciado e receptação. Até 03/10/2022, cumpriu 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias. Está no regime fechado, com previsão de progredir ao semiaberto em 09/10/2024. Conforme relatado, o peticionante postula benefícios dos Decretos 8.615/2015, 8.940/2016 e 9.246/2017. Todavia, no presente caso, faz-se necessário indeferir o processamento do feito, haja vista a manifesta inadmissibilidade. Conforme ressaltado tanto pela Defensoria Pública quanto pela Procuradoria de Justiça, o peticionante já foi beneficiado com comutação de pena com base no Decreto 8.615/2015, como se observa da decisão juntada aos autos pela Defesa (fl. 161 do Num. 39914663). Ausente, portanto, interesse recursal no ponto. Também como destacado pela Defesa e pelo Ministério Público, não foi proferida decisão pelo Juízo de origem quanto aos Decretos 8.940/2016 e 9.246/2017. Nesse contexto, a análise do pedido diretamente pelo Tribunal implicaria inegável supressão de instância. É de se ressaltar, ainda, que a Defensoria Pública, ao analisar o feito, não vislumbrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Diante do exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o pedido ora formulado. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator